Tribunal: TJMT
Processo: 0005508-60.2008.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005508-60.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA PEREIRA - CPF: 172.742.221-04 (APELANTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), MONIQUE DOS SANTOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 004.125.171-75 (ADVOGADO), MARGARETH ARAUJO PEREIRA - CPF: 458.296.831-72 (APELANTE), LUIZ CARLOS MARCONI - CPF: 206.631.021-20 (APELANTE), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), SANDRA MARIA PEREIRA MARCONI - CPF: 274.711.951-34 (APELANTE), MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 176.063.061-68 (APELANTE), NORENICE FERREIRA PEREIRA - CPF: 458.284.151-15 (APELADO), JOSE TEODORICO PEREIRA - CPF: 006.374.911-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSENIR VELASCO SILVA - CPF: 107.156.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE TEODORICO PEREIRA - CPF: 006.374.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NORENICE FERREIRA PEREIRA - CPF: 458.284.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA PEREIRA - CPF: 172.742.221-04 (APELADO), MONIQUE DOS SANTOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 004.125.171-75 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), MARGARETH ARAUJO PEREIRA - CPF: 458.296.831-72 (APELADO), MONIQUE DOS SANTOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 004.125.171-75 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MARCONI - CPF: 206.631.021-20 (APELADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), SANDRA MARIA PEREIRA MARCONI - CPF: 274.711.951-34 (APELADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 176.063.061-68 (APELADO), MONIQUE DOS SANTOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 004.125.171-75 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), JOSE TEODORICO PEREIRA - CPF: 006.374.911-49 (APELANTE), MARGARETH ARAUJO PEREIRA - CPF: 458.296.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL TEREZINO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 070.418.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VENDA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA, REGISTRO IMOBILIÁRIO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ PERANTE O ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Inventário que homologou a partilha dos bens deixados por José Teodorico Pereira e Norenice Ferreira Pereira, determinando a expedição dos formais de partilha, após reconhecer a regularidade documental e a inexistência de impugnações formais, excluídos apenas os bens comprovadamente alienados antes do falecimento, mantendo-se no acervo o imóvel de matrícula nº 433.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da alegada ausência de apreciação de embargos de declaração e de documentos relativos à suposta venda de imóvel; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida, no âmbito do inventário, a alegada venda consensual do imóvel de matrícula nº 433 a terceiro, com exclusão do bem da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de apreciação de eventuais embargos de declaração não configura nulidade automática da sentença quando a matéria pode ser amplamente debatida em sede recursal e não há demonstração de prejuízo concreto às partes.

4.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os documentos juntados, bastando que fundamente adequadamente a decisão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

5.

A sentença analisou a controvérsia ao consignar que somente foram excluídos da partilha os bens comprovadamente vendidos antes do óbito, entendimento que afasta, ainda que implicitamente, a alegação de alienação regular do imóvel de matrícula nº 433.

6.

A alienação de bem imóvel de valor superior a trinta salários-mínimos exige escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil, e a transferência da propriedade somente se opera com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil.

7.

A alienação de bem integrante do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade, depende de autorização judicial prévia, sendo ineficaz a disposição realizada sem essa autorização, conforme art. 1.793, §3º, do Código Civil e art. 619 do CPC.

8.

A inexistência de escritura pública, de registro imobiliário e de autorização judicial impede o reconhecimento de negócio jurídico perfeito e acabado, ainda que alegado consenso entre herdeiros ou boa-fé do terceiro adquirente.

9.

Eventuais pagamentos realizados sem a observância das formalidades legais não vinculam o espólio e devem ser discutidos em ação própria, não sendo possível impor seus efeitos no âmbito do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação específica de embargos de declaração quando inexiste prejuízo e a matéria é examinada em grau recursal.

2.

A venda de bem imóvel integrante de inventário judicial exige escritura pública, registro imobiliário e autorização judicial prévia para produzir efeitos perante o espólio.

3.

Negócio jurídico informal de alienação de bem do espólio é ineficaz e não afasta a inclusão do imóvel na partilha.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, §2º, 489, §1º, e 619; CC, arts. 108, 1.245 e 1.793, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005508-60.2008.8.11.0002

JOSE MARIA PEREIRA X LUIZ CARLOS MARCONI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria José Pereira de Oliveira e José Maria Pereira, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Inventário nº. 0005508-60.2008.8.11.0002, homologou a partilha dos bens deixados por José Teodorico Pereira e Norenice Ferreira Pereira, determinando a expedição dos formais de partilha aos herdeiros, após constatar a regularidade documental e a ausência de impugnações formais (ID 336216370).

Opostos embargos de declaração pela apelada Sandra Maria, estes foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material quanto à lista de herdeiros e inclusão de imóvel omitido.

Irresignados, os apelantes aduzem a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a decisão deixou de apreciar questões essenciais, notadamente a documentação que comprovaria a venda do imóvel de matrícula 433 (Arenápolis/MT) e os embargos de declaração por eles opostos.

Alegam a necessidade de reconhecimento da venda do imóvel matrícula 433, sobretudo porque houve negociação consensual entre todos os herdeiros para venda do referido bem ao Sr. José Antônio de Oliveira Filho, terceiro de boa-fé, que teria efetuado o pagamento mediante depósito judicial.

Sustentam que, após encaminhar documentação ao cartório e receber o pagamento, a inventariante Sandra Maria teria desistido da venda aproximadamente 30 dias depois, conforme notificação datada de 24/11/2017.

Por fim, pugnam pela reforma da sentença para reconhecer a venda do imóvel matrícula 433 ao Sr. José Antônio de Oliveira Filho, com expedição de alvará para escrituração e levantamento dos valores depositados.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Os apelantes alegam que a sentença não apreciou os embargos de declaração por eles opostos e deixou de analisar documentação essencial referente à venda do imóvel.

Compulsando os autos, verifico que: a) A sentença foi proferida em 13/02/2025, homologando a partilha apresentada;

b) Foram opostos embargos de declaração pela apelada Sandra Maria, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material e inclusão de bem omitido; c) Não há nos autos decisão específica sobre embargos declaratórios opostos pelos ora apelantes, o que sugere duas hipóteses: ou não foram opostos tempestivamente, ou não constam digitalizados no processo.

Todavia, a ausência de apreciação de embargos declaratórios não configura, por si só, nulidade insanável da sentença, especialmente quando a matéria pode ser plenamente discutida em sede de apelação, como de fato está sendo.

Quanto à alegação de que a sentença não analisou a documentação referente à venda do imóvel, observo que, o Magistrado singular expressamente consignou que foram excluídos da partilha apenas os bens comprovadamente vendidos antes do falecimento do autor da herança, não sendo o caso do imóvel de matrícula 433.

Portanto, houve análise e fundamentação, ainda que de forma implícita, no sentido de que não restou comprovada a venda do referido imóvel de forma regular e oponível ao espólio.

O art. 489, §1º, do CPC não exige que o juiz se manifeste expressamente sobre todos os documentos juntados, mas sim que fundamente adequadamente sua decisão, o que foi observado.

Ademais, nos termos do art. 282, §2º, do CPC:
"Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta."

Aplicando o princípio da instrumentalidade das formas e considerando que não houve prejuízo concreto aos apelantes, que puderam exercer plenamente seu direito de defesa em sede recursal, não se configura nulidade processual.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os apelantes sustentam que houve venda consensual do imóvel matrícula nº. 433 ao Sr. José Antônio de Oliveira Filho, com pagamento efetuado, mas que a inventariante teria desistido do negócio após receber os valores.

Pois bem.

Nos termos do art. 108 do Código Civil, a alienação de bens imóveis de valor superior a 30 salários-mínimos exige escritura pública. “Verbis”:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Ainda que se admita a validade de instrumento particular, este deveria estar devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis para produzir efeitos
erga omnes
.

No caso, não há nos autos comprovação de escritura pública ou instrumento particular registrado referente à venda do imóvel matrícula 433.

Outrossim, o art. 1.793, §3º, do Código Civil estabelece que a cessão de direitos hereditários somente produz efeitos mediante registro e autorização judicial.
Verbis
:

§3º

Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.

Tratando-se de inventário judicial em curso, qualquer alienação de bem do espólio depende de autorização judicial prévia, nos termos do art. 619 do CPC:

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

Na hipótese, não há nos autos autorização judicial para a venda do imóvel em questão.

Assim, ainda que houvesse consenso entre os herdeiros (o que é controvertido, considerando a oposição da inventariante), tal consenso deveria ter sido submetido à homologação judicial, o que não ocorreu.

A alegada “concordância” não foi formalizada em petição conjunta dos herdeiros nem submetida à apreciação do juízo do inventário.

Logo, embora os apelantes mencionam a existência de: a) notificação ao comprador datada de 24/11/2017 (id. 87253329); b) comprovante de depósito judicial; c) documentação encaminhada ao cartório com devolução em 20/10/2017, tais documentos, ainda que existentes, não suprem a ausência de escritura pública, registro imobiliário e autorização judicial.

Uma notificação extrajudicial e um depósito judicial não consumam, por si sós, a transferência da propriedade imobiliária, que exige o registro no Cartório de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil).

Nesse contexto, se a venda não foi consumada, não foi registrada e não houve autorização judicial, não há negócio jurídico perfeito e acabado a ser reconhecido.

Eventual desistência da inventariante apenas confirma que não houve conclusão da transação.

Assim, a boa-fé do terceiro adquirente (Sr. José Antônio de Oliveira Filho) não supre a ausência dos requisitos legais para a transferência da propriedade imobiliária.

Se houve pagamento sem a devida formalização do negócio, a questão deve ser resolvida em ação própria (perdas e danos, enriquecimento sem causa, etc.), mas não pode ser imposta ao espólio em sede de inventário.

Com efeito, o terceiro que contrata com herdeiro sem autorização judicial e sem registro imobiliário assume o risco da invalidade do negócio.

Logo, se os apelantes pretendiam a exclusão do imóvel da partilha por força de venda, deveriam ter requerido autorização judicial para alienação (art. 617, CPC); formalizado a venda por escritura pública; promovido o registro imobiliário; e apresentado impugnação formal à partilha.

Não se pode pretender, em sede recursal, o reconhecimento de venda informal ocorrida à margem do processo de inventário.

Portanto, o imóvel de matrícula 433 integra o acervo hereditário e deve ser partilhado entre os herdeiros, na ausência de comprovação de alienação regular, com autorização judicial e registro imobiliário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026